Tribunal: TJSP
Processo: 2050936-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão de indeferimento de justiça gratuita – Valor da causa que gerará taxa judiciária de pequena monta que não impossibilitará o recolhimento - Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira da agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão de indeferimento de justiça gratuita – Valor da causa que gerará taxa judiciária de pequena monta que não impossibilitará o recolhimento - Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira da agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.